Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente liminar em mandado de segurança. O agravante noticia que a parte agravada, que tem como atividade econômica a exploração de shoppings centers e que é proprietária do Park Shopping de Brasília/DF, impetrou mandado de segurança contra suposto ato coator do Coordenador de Cadastro e Lançamentos Tributários e Gerente de Tributos Diretos. Relata que o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar às autoridade impetradas que se abstenham de adotar quaisquer sanções pecuniárias e administrativas cabíveis, referente ao IPTU do Park Shopping, com vencimento no mês de maio de 2020, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do comércio. Tece considerações a respeito do impacto da pandemia nas contas públicas do Distrito Federal, oportunidade em que enfatiza ter havido decréscimo de R$ 1,19 bilhão na receita anual do ICMS e R$ 279,40 milhões na do ISS em relação aos valores previstos na Lei Orçamentária Anual/2020. Defende a inexistência de prova pré-constituída e a inadequação da via eleita. Ressalta a impossibilidade de que seja impetrado mandado de segurança contra lei em tese, bem como alega inexistir ato coator. Sustenta o dever legal de pagamento do IPTU, ao argumento de que o fato gerador é a propriedade do imóvel, mesmo que dele não se faça uso. Alega não ser possível a aplicação de normas federais por analogia ao caso dos autos, em razão de o Distrito Federal ter regramento e competência tributária própria para regulação de seus tributos. Ressalta a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder moratória, sob pena de afrontar ao princípio da legalidade e à tripartição de poderes. Transcreve decisões contrárias ao pleito da agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja revogada a liminar deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão, ou sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do imposto predial e territorial urbano (IPTU) da agravada em razão da situação de calamidade decorrente da COVID-19. De acordo com o art. 152 do Código Tributário Nacional, a moratória, seja ela individual ou coletiva, depende de expressa previsão legal[1]. Compete ao Distrito Federal estabelecer, por intermédio de lei, a suspensão dos vencimentos do IPTU. Diante da inexistência de lei que prorrogue o prazo para pagamento, concedendo moratória, parcelamento, remissão ou anistia do IPTU, não é razoável que o Poder Judiciário imponha tal solução ao Poder Executivo. Não se desconhece a dificuldade que as empresas estão enfrentando em decorrência dos efeitos da pandemia. Entretanto, os entes públicos também sofrem os graves efeitos da situação calamitosa que estamos vivendo, na medida em que houve aumento crescente de despesas imprevistas e queda da arrecadação, decorrente do natural declínio da atividade econômica. Os efeitos econômico negativos da crise causada pela COVID-19 não são suficientes para possibilitar que o Poder Judiciário conceda moratória ou prazo diferenciado para pagamento de tributos, por se tratar de medida que gera impacto direto nas ações de enfrentamento da pandemia e que importa na redução das receitas correntes disponíveis ao Estado, que deve priorizar o bem comum relativo à saúde e à vida das pessoas em detrimento do interesse individual do contribuinte. Saliente-se que o projeto de Lei Distrital n. 1.072/2020, que está em fase de redação final e que dispõe sobre medidas de proteção à população do Distrito Federal durante o plano de contingência do vírus COVID-19, prevê a possibilidade de dilação do prazo para pagamento do débito referente às parcelas vincendas de IPTU junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal. Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo da Causa, dispensando-o das informações. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: I - em caráter geral: a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira; b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado; II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.